Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-40.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000536-40.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 916.515.571-87 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno em Recurso Extraordinário no
1000536-40.2023.8.11.0055
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Agravante: INES PEREIRA DE SOUZA.

Agravado:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. OFENSA REFLEXA. TEMA 660/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 494/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Presidência de Turma Recursal que negou seguimento a Recurso Extraordinário manejado em face de acórdão proferido na fase de execução, o qual reconheceu a natureza propter laborem do adicional de insalubridade e afastou seu pagamento nos períodos de afastamento funcional. A agravante sustenta violação direta à coisa julgada material, defendendo a incidência do Tema 494 do STF, em oposição à aplicação do Tema 660.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a alegada violação à coisa julgada configura ofensa constitucional direta apta a viabilizar o processamento do Recurso Extraordinário, ou se se trata de ofensa reflexa, nos termos do Tema 660 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 (Tema 660), firmou tese de inexistência de repercussão geral quando a alegada ofensa aos limites da coisa julgada depende, primordialmente, da análise de normas infraconstitucionais.

A aferição de eventual violação à coisa julgada exige a interpretação do título executivo judicial e da legislação municipal que disciplina o adicional de insalubridade, especialmente quanto à sua natureza propter laborem e aos efeitos dos afastamentos funcionais.

A análise prévia do alcance do título e das normas locais caracteriza ofensa reflexa à Constituição, o que inviabiliza o processamento do Recurso Extraordinário.

O Tema 494 do STF, embora trate dos limites da coisa julgada na fase executiva, não afasta a necessidade de demonstração de ofensa constitucional direta, inexistente no caso concreto.

A decisão proferida na execução não modificou o título judicial, mas o interpretou à luz do ordenamento jurídico aplicável, que condiciona o pagamento de verba propter laborem ao efetivo exercício da atividade insalubre.

A decisão da Presidência que inadmitiu o Recurso Extraordinário encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada do STF, inexistindo fundamento apto a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Não há repercussão geral quando a alegada violação aos limites da coisa julgada depende da interpretação de normas infraconstitucionais e do alcance do título executivo, nos termos do Tema 660 do STF.

A aplicação do Tema 494 do STF pressupõe a demonstração de ofensa constitucional direta, não configurada quando a controvérsia envolve a natureza jurídica de verba prevista em legislação local.
A interpretação do título executivo para reconhecer a natureza propter laborem de adicional de insalubridade não configura afronta direta à coisa julgada.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, art. 1.030, I, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 (Tema 660 da Repercussão Geral); STF, Tema 494 da Repercussão Geral; STF, ARE 1466643 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, DJe 07.02.2024.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por INES PEREIRA DE SOUZA contra a decisão monocrática da Presidência desta Turma Recursal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ela manejado.

A recorrente, ora Agravante, sustenta que a decisão agravada aplicou de forma equivocada o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, argumentando que a violação à coisa julgada, no caso concreto, seria direta e não meramente reflexa, o que justificaria a admissão do seu recurso com base no Tema 494/STF.

Intimado, o Município Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, alegando, em suma, o acerto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por erro grosseiro na interposição do recurso cabível e, no mérito, pela correção do acórdão que considerou a natureza propter laborem do adicional.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido. Contudo, no mérito, não comporta provimento.

O cerne da questão é simples e se resume a verificar a correção da decisão da Presidência desta Turma, que aplicou o Tema 660 do STF para inadmitir o Recurso Extraordinário da parte agravante.

A agravante alega que a decisão desta Turma Recursal, proferida na fase de execução, ao reconhecer a natureza propter laborem do adicional de insalubridade e afastar seu pagamento durante os períodos de afastamento funcional, teria violado a coisa julgada material, uma vez que o acórdão original, que reconheceu seu direito, não continha tal ressalva.

Contudo, a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Para determinar se houve ou não ofensa à coisa julgada, seria indispensável analisar, primeiramente, o alcance do título executivo judicial e a legislação municipal que rege o adicional de insalubridade, especialmente no que tange à sua natureza e aos efeitos de afastamentos funcionais. Essa análise prévia de normas infraconstitucionais (Lei dos Juizados Especiais, Código de Processo Civil e legislação municipal) caracteriza, precisamente, a ofensa reflexa ou indireta à Constituição, conforme pacificado pelo STF no Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371).

Oportuno recordar que o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese no referido tema:
"não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal envolve, primordialmente, questões de âmbito infraconstitucional".

A tentativa da Agravante de enquadrar o caso no Tema 494/STF não prospera, pois, embora aquele tema trate dos limites da coisa julgada em sede de execução, sua aplicação não afasta a necessidade de se verificar, primeiramente, a existência de uma questão constitucional direta.

No caso dos autos, a discussão sobre a natureza
propter laborem
do adicional e suas consequências é uma questão interpretativa do direito local e dos limites do próprio título executivo, não uma afronta direta ao texto constitucional. A decisão da Turma Recursal, na fase de execução, não modificou o título, mas o interpretou à luz do ordenamento jurídico aplicável, que estabelece que verbas dessa natureza são devidas apenas quando há o efetivo exercício da atividade insalubre.

Portanto, a decisão da Presidência desta Turma, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, foi acertada e está devidamente fundamentada no Tema 660 do STF, não havendo no presente Agravo Interno qualquer argumento novo capaz de infirmar seus fundamentos.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário em que o recorrente alega a inaplicabilidade do Tema n.o 660 do Supremo Tribunal Federal – Demonstração de ofensa direta à Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação do Tema 660/STF.

III. Razões de decidir

3. Ocorre que, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema n. 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, o recurso não merece seguimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o inciso LV; Jurisprudência relevante citada: ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024.”
(N.U 1006712-74.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 12/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026